Tribunal: TJMT
Processo: 1025768-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025768-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RENATO DA COSTA CARMO - CPF: 698.998.511-91 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CREDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PACTUADO – INOCORRÊNCIA – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA COMISSÃO DE PERMANENCIA C/C JUROS MORATORIOS IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS NA FORMA DO ARTIGO 406 DO CC – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ DA RECORRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A taxa de juros cobrada no período da normalidade no caso está em conformidade com o pactuado.

Não é admissível a cobrança de comissão de permanência c/c outros encargos de inadimplência como juros e multa de modo que deve permanecer os juros de mora no percentual de 1% ao mês na forma do artigo 406 do CC.

A restituição do indébito de eventual valor pago a maior deve ocorrer na forma simples quando não comprovada má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1025768-96-2023

APELANTE: RENATO DA COSTA CARMO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Renato da Costa Carmo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
acolheu os pedidos constantes da Ação Monitória ajuizada pela Apelada
reconhecendo a dívida no valor de 89.423,05 (oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos)
devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, e rejeitou os Embargos Monitórios propostos pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões Recursais o Apelante afirma que a Apelada ajuizou a Ação Monitória na qual, alegou que pactuou com o Apelante proposta de abertura de conta com depósito e adesão a produtos e serviços resultando na contratação de cartão de crédito, crédito pessoal e cheque especial, sendo que em sua defesa o Recorrente afirmou que ocorreu a aplicação de juros diverso do pactuado e acima da média de mercado, ausência de pactuação de capitalização mensal de juros moratórios e ilegalidade da aplicação de juros de mora acima de 1% ao mês pretendendo a readequação do contrato para determinar a taxa de juros média de mercado, limitar os juros de mora em 1% ao mês na forma simples e restitutição em dobro dos valores pagos, sobrevindo a sentença recorrida que merece ser reformada.

Alega preliminar de nulidade da sentença decorrente de cerceamento de defesa, tendo em vista que as abusividades praticadas necessitam de realização de prova técnica para aferir o real valor devido não sendo o Apelante oportunizado à sua produção.

Afirma que há divergência entre a taxa de juros contratual e a taxa de juros aplicada, aduzindo que na Operação n. C220331010 a taxa pactuada é de 5,36% ao mês e houve aplicação de juros remuneratórios de 6,08% ao mês acima do pactuado, totalizando uma diferença de R$ 6.290,96 (seis mil duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

Afirma que com relação a

Operação n. C220331010 foi apontado como sendo legais os encargos no entanto, há cobrança de juros de mora acima de 1% ao mês e comissão de permanência em 6,36% quando não é mais possível a sua cobrança em razão da Resolução 4558/2017.

Sustenta a necessidade de que seja determinada a repetição do indébito em dobro diante da má fé da parte Agravada. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada refuta a tese recursal afirmando, em síntese, que a alegação de divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada não prospera, aduzindo que os valores contratados são exatamente aqueles indicados na memória de cálculo.

Alega que quanto aos juros de mora podem ser cobrados acima de 1% ao mês, sendo legal a cobrança realizada pela Apelada, não havendo falar em repetição do indébito em dobro. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024